Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão da 1a Turma Criminal que, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pelo crime de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relacionados à aplicação do princípio da insignificância, especialmente quanto ao valor da res furtiva e à condição de pessoa jurídica da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia expressamente a tese da insignificância, abordando o valor do bem subtraído (R$ 312,00), a natureza da vítima (estabelecimento comercial) e a reincidência do agente, afastando a aplicação do princípio por elevada reprovabilidade da conduta e superação do limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4. A jurisprudência mencionada no acórdão reconhece a inaplicabilidade do princípio da insignificância nos casos de reincidência, em razão do maior desvalor da conduta e da presença de periculosidade social do agente.

5. A pretensão deduzida nos embargos representa inconformismo com a decisão proferida, buscando reabrir discussão já enfrentada pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, restrita à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP.

6. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, tendo sido analisados os fundamentos jurídicos essenciais à resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 155, § 4o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021; TJDFT, Acórdão n. 1738130, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1823338, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 29.02.2024.